Tribunal: TJSP
Processo: 1010765-28.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Acidente do trabalho – Operador de máquinas – Lesões no joelho direito - Benefício acidentário – Laudo conclusivo para incapacidade parcial e temporária – Incapacidade diagnosticada não autoriza a concessão de qualquer benesse - Perícia não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico - Improcedência do pedido – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010765-28.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante RODOLFO
ESTEVÃO RODRIGUES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010765-28.2017.8.26.0451 -Voto no 15.275
2
VOTO No: 15.275
APELAÇÃO No: 1010765-28.2017.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA 4a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DRA. MIRIANA MARIA MELHADO LIMA MACIEL
APELANTE: RODOLFO ESTEVÃO RODRIGUES
APELADO: INSS
Acidente do trabalho Operador de máquinas Lesões no
joelho direito - Benefício acidentário Laudo conclusivo para
incapacidade parcial e temporária Incapacidade diagnosticada
não autoriza a concessão de qualquer benesse - Perícia não
contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico -
Improcedência do pedido
Sentença mantida
Recurso
improvido.
A r. sentença de fls. 228/230, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Rodolfo Estevão Rodrigues contra o INSS.
Inconformada apela a parte autora (fls. 235/239), buscando a
inversão do julgado. Sustenta fazer jus ao benefício pleiteado, aduzindo que as sequelas
decorrentes do acidente de trabalho reduzem sua capacidade laborativa. Assevera que o
laudo pericial demonstra a perda da capacidade laborativa da parte autora, afirmando o
perito em seus esclarecimentos de fls. 221, que o autor terá que passar por novas
cirurgias. Discorre sobre a matéria debatida e as questões controvertidas nos autos,
requerendo o provimento do recurso.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
O recurso da parte autora é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade. Oportuno lembrar, que nos termos do que dispõe o art. 129, § único da
Lei 8.213/91, o segurado está dispensado de recolher qualquer preparo para o recurso,
inclusive a taxa de porte de remessa e de retorno. Estando, portanto, presentes os
pressupostos legais de admissibilidade do recurso interposto, passo ao exame da
matéria, em sede recursal.
A pretensão do autor, operador de máquinas, lança base no
argumento de que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de acidente
do trabalho ocorrido no estabelecimento de sua empregadora no dia 08/11/2013, que lhe
causou sequelas no seu membro inferior.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT) pelo empregador (fls. 35), sendo oportuno mencionar que o segurado esteve em
gozo de auxílio-doença acidentário de 24/11/2013 a 30/09/2014 (NB 604.235.227-3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010765-28.2017.8.26.0451 -Voto no 15.275
3
fls. 150) e de 17/06/2015 a 26/04/2016 (NB 610.982.012-5 fls. 150).
Realizada a perícia médica (fls. 190/193), ao exame ortopédico da
coluna lombar e do joelho direito, constatou o experto, cicatriz cirúrgica de 7 cm na
região lombar e pontos de cicatrização cirúrgica no joelho. Verificou o perito que o
autor apresenta dor a palpação e a movimentação, ausência de encurtamento dos
membros inferiores, ausência de contratura muscular, ausência de atrofia muscular,
ausência de deformidade aparente, de processo inflamatório e de bloqueio dos
movimentos da região, sensibilidade presente, circulação periférica normal, reflexos
normais e simétricos e marcha sem claudicação (fls. 191).
Relatou o perito que, atualmente, o obreiro apresenta um quadro de
ferimento cicatrizado, lesão ligamentar consolidada e lesão do menisco medial do
joelho direito e concluiu que “o quadro sequelar determina redução ou incapacidade
laborativa parcial e temporária” (fls. 192).
O perito, em seus esclarecimentos (fls. 220/221), ratificou o seu
trabalho técnico.
O nexo-causal está demonstrado nos autos, notadamente, pelo
reconhecimento da própria autarquia ao conceder ao autor benefício de natureza
acidentária.
Em que pesem as argumentações desenvolvidas no recurso, o laudo
pericial mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente,
merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Também não apresenta em seu
conteúdo dúvida ou contradição a justificar a realização de nova perícia.
Vale lembrar que, conquanto o magistrado não esteja adstrito ao
laudo pericial (CPC, art. 479), na hipótese dos autos, não poderia o juiz deixar de
considerar a perícia médica, cujo laudo se encontra bem fundamentado e conclusivo.
Deste modo, outro não poderia ser o resultado da r. sentença de
primeiro grau, pois, as conclusões do laudo, de incapacidade parcial e temporária, não
são capazes de justificar a concessão de benesse alguma, pois, repita-se, o auxílio-
acidente visa indenizar a permanente incapacidade laboral, que sequer foi admitida pelo
experto. Relembre-se que o benefício acidentário somente dever ser concedido quando
comprovada, além do nexo causal, a incapacidade parcial e permanente (auxílio-
acidente), total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por
invalidez). E, conforme referido, para a concessão de auxílio acidente, necessária a
demonstração da existência de incapacidade parcial e definitiva para o trabalho habitual,
não bastando a simples notícia de diagnóstico da lesão, ou mesmo a indicação da
manutenção de eventual tratamento.
Neste panorama, merece, pois, ser mantido o decreto de
improcedência da ação.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso.
JOÃO ANTUNES

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010765-28.2017.8.26.0451 -Voto no 15.275
4